Tribunal: TJMT
Processo: 1025690-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025690-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WALISSON JUNIOR MARIANO DE SOUZA - CPF: 029.339.491-13 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), KAREN KARINE MAGALHAES BARBOSA - CPF: 054.752.081-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE - PORTARIA PGF 412/2005- REQUISITO NÃO PREENCHIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Desatendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório por três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina que, não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WALISSON JUNIOR MARIANO DE SOUZA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Ordinária”, proposta pelo ora Apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

Sustenta o Apelante, que a sentença não pode ser mantida, especialmente, porque, prevê “a Lei Complementar no. 555/2014 e seu art. 188, § 2o, ou seja, para os integrantes do Corpo de Bombeiros o tempo de serviço em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou nas Forças Armadas está sendo computado como tempo de efetivo serviço e utilizado para a sua progressão de nível, mesmo que o servidor esteja em estágio probatório”.

Enfatiza, que as Leis Complementares n.o 455/2014 e 541/2014, somente podem ser alterados através de outra lei que as revogue no todo ou em parte, jamais por portaria.

Ressalta que, a vedação da utilização do tempo de serviço prestado às Forças Armadas durante o estágio probatório viola o princípio da isonomia.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar-se tendo em vista a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WALISSON JUNIOR MARIANO DE SOUZA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Ordinária”, proposta pelo ora Apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 23/06/2022, que julgou improcedente o pedido de progressão na carreira militar, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Nesse aspecto,
não consta nenhuma autorização do legislador para contabilizar o tempo de efetivo serviço militar em outra instituição antes do ingresso na Polícia Militar, para fins de progressão durante o estágio probatório, de forma que o artigo 9o da Portaria n. 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, do Comando Geral da Polícia Militar ao vedar a progressão de nível durante o estágio probatório, não viola dispositivo da Lei Estadual n. 555/2014
.

Também se revela necessário para progressão ou promoção funcional, aprovação do servidor público no estágio probatório, mediante procedimento de avaliação de aptidão, capacidade, eficiência e dentre outros para aquisição de estabilidade, pois havendo inaptidão para o serviço público durante o estágio probatório, o servidor pode ser exonerado, portanto, no mínimo razoável a exigência da estabilidade funcional para progressão e promoção.

Sobre esse tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA. A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira. [N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019]

Por fim, ressalto a inviabilidade de submeter ato normativo de caráter secundário,
in casu
, artigo 9o da Portaria n. 412/2015, ao controle de constitucionalidade [TJ/MT,
N.U 1011643-62.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RELATOR RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020
].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial
,
o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. [...]”

Irresignado postula a reforma da sentença, para:

[...] declarar a ilegalidade do que consta no art. 9o da Portaria no. 412/QCG/DGP, de 28/09/2015, condenando o Recorrido a efetuar a progressão de nível/enquadramento do Apelante, bem como restituir as diferenças salariais que deixou de receber ante a vedação constante na Portaria em comento.

Pois bem. O recurso não comporta o provimento almejado.

Consta dos autos, que o Apelante ingressou na Polícia Militar em 16.11.2015, sendo que posteriormente, requereu administrativamente progressão de nível, nos termos das Leis Complementares n° 541/2014 e n° 555/2014, em razão de serviços prestados na Aeronáutica, conforme id.147860012.

O direito à progressão foi negado com fundamento na Portaria n° 412/QCG/DGP, de 28.09.2015, que estabeleceu a impossibilidade de progressão, durante o estágio probatório.

Com efeito, o art. 3o da Lei Complementar no 541/14, dispõe que sobre o período exigido de tempo de serviço para obter a progressão na carreira, o militar poderá progredir quando:

“Art. 3o. A progressão é realizada:

(...)

II- na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual.

a) Nível 1 – até 03 (três) anos;

b) Nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) Nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.”

[...]

Vale ressaltar, que, não obstante o art. 188, § 2o da Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira.

Isso porque, a Lei Complementar no 541/14, de 03 de julho de 2014, que reestruturou a carreira e fixa o subsídio dos Militares do Estado de Mato Grosso, preconiza que o tempo de efetivo serviço é na instituição militar estadual, senão vejamos:

“Art. 3o A progressão é realizada:

I - nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2° Tenente e nas graduações de Subtenente, 1° Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento e Cabo, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 10 (dez) anos;

b) nível 2 – de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) anos;

c) nível 3 – mais de 20 (vinte) anos”.

Dessa forma, estabelecendo a legislação específica sobre a matéria, condições para promoção, não se vislumbra, a priori, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque, os servidores que não conseguirem atingir a estabilidade profissional, poderão ser exonerados.

Em situação homologa a Turma de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, fixou entendimento, de que a estabilidade no cargo público de militar é requisito para progressão na carreira:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial”. (PJE 1012157-15.2017.8.11.0000 – Rel.: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI No. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial”. (RAIN 1011931-10.2017.8.11.0000 (STJ) - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Destarte, somente após o Estágio Probatório é que o policial militar estadual, através de requerimento, poderá solicitar o averbamento/conversão do período trabalhado nas Forças Armadas ou Corpo de Bombeiros Militar (Art. 188, § 2o) como tempo de efetivo serviço na instituição policial militar, podendo a partir daí progredir para o nível correspondente ao disposto no Art. 3o da Lei Complementar no 541/2014 e Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA.A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira. (N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Por fim, sustenta o Apelante, violação ao princípio da isonomia, pois os bombeiros militares, regidos pelo mesmo Estatuto (LCE no 555/14), estão obtendo o benefício da progressão de nível mesmo em estágio probatório, de forma que os policiais militares estariam sendo tratados de forma desigual.

Ocorre, que, inobstante, seja subornados ao mesmo Estatuto, os atos da Instituição Corpo de Bombeiros Militar não possuem qualquer vinculação com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que os atos praticados por aquela raramente chegam ao conhecimento do Comandante-Geral desta.

Desse modo, somente após o cumprimento do estágio probatório e a declaração de estabilidade, que o militar fará jus a progressão, para o nível correspondente ao disposto no art. 3o da Lei Complementar no 541/2014.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023